Tribunal: TJSP
Processo: 0028735-49.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS À LUZ DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES. PROVA TESTEMUNHAL, ADEMAIS, NÃO ESPECIFICADA. INVERSÃO DA QUALIDADE DA POSSE. DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ARTIGO 1240 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. ART. 252 DO RITJSP. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. INADMISSÍVEL. APELANTE QUE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS À LUZ DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES. PROVA TESTEMUNHAL, ADEMAIS, NÃO ESPECIFICADA. INVERSÃO DA QUALIDADE DA POSSE. DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ARTIGO 1240 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. ART. 252 DO RITJSP. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. INADMISSÍVEL. APELANTE QUE DEDUZ MATÉRIA NÃO AVENTADA NA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da demanda, a dispensa da dilação probatória não configura cerceamento de defesa, máxime quando a prova testemunhal não é devidamente especificada. Julgamento antecipado do pedido que observou o disposto no artigo 355 do Código de Processo Civil.
2. A qualidade da posse pode ser alterada, desde que se modifique a sua causa jurídica ou o comportamento objetivo da pessoa que possui a coisa.
3. A procedência do pedido de usucapião especial é adequada quando são devidamente cumpridos os requisitos previstos no artigo 1.240 do Código Civil.
3. É defeso à parte inovar em sede de recurso, formulando teses somente em segunda instância. Inteligência dos artigos 336, 342 e 1.014 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028735-49.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante HENRIQUE DE OLIVEIRA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados JOSEFA MARCELINO SOARES (JUSTIÇA GRATUITA) e ANDERSON
JOSÉ DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028735-49.2013.8.26.0564 - LGA
2
Apelação Cível no 0028735-49.2013.8.26.0564
Apelante: Henrique de Oliveira machado
Apelados: Josefa Marcelino Soares e Anderson José de Sousa
V. 1908
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS
AUTOS À LUZ DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES. PROVA
TESTEMUNHAL,
ADEMAIS,
NÃO
ESPECIFICADA.
INVERSÃO
DA
QUALIDADE
DA
POSSE.
DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ARTIGO 1240 DO
CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
ART. 252 DO RITJSP. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL.
INADMISSÍVEL. APELANTE QUE DEDUZ MATÉRIA
NÃO AVENTADA NA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o
correto equacionamento da demanda, a dispensa da dilação
probatória não configura cerceamento de defesa, máxime
quando a prova testemunhal não é devidamente especificada.
Julgamento antecipado do pedido que observou o disposto no
artigo 355 do Código de Processo Civil.
2. A qualidade da posse pode ser alterada, desde que se
modifique a sua causa jurídica ou o comportamento objetivo da
pessoa que possui a coisa.
3. A procedência do pedido de usucapião especial é adequada
quando são devidamente cumpridos os requisitos previstos no
artigo 1.240 do Código Civil.
3. É defeso à parte inovar em sede de recurso, formulando teses
somente em segunda instância. Inteligência dos artigos 336,
342 e 1.014 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028735-49.2013.8.26.0564 - LGA
3
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (fls. 399/404),
cujo relatório adoto, por meio da qual, nos processos no 0028735-49.2013
(usucapião) e 1005285-26.2014 (imissão na posse), o MM. Juiz da 2a Vara Cível
de São Bernardo do Campo julgou: a) extinto o processo de usucapião em
relação a Jorge Watanabe, Paulo Chozo Watanabe, Geordina Varella Watanabe e
Ana Yoko Yasunaka Watanabe, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil, deixando de condenar Josefa Marcelino Soares e Anderson
José de Sousa a suportar os ônus da sucumbência; b) julgou procedente o pedido
de usucapião, para declarar o domínio de Josefa Marcelino Soares e Anderson
José de Sousa sobre a área usucapienda, nos termos do memorial descritivo (fl.
125). Ante a sucumbência, condenou Henrique de Oliveira Machado ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa; c) julgou improcedente o pedido
de imissão na posse. Ante a sucumbência, condenou Henrique de Oliveira
Machado ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Rejeitados os Embargos de Declaração (págs. 439/440), Henrique de
Oliveira Machado, ora apelante, sustenta que a sentença merece ser reformada,
em síntese, pelos seguintes motivos: a) houve cerceamento de defesa, pois era
necessária dilação probatória, para a produção de prova oral, que comprovaria a
ausência dos requisitos para a declaração de usucapião, especialmente a falta de
posse com ânimo de dono; b) o falecimento de Pedrina Bento de Souza não
alterou a natureza da posse precária exercida por Josefa Marcelino Soares e
Anderson José de Sousa, em razão da existência de comodato verbal; c) Josefa
Marcelino Soares e Anderson José de Sousa não tiveram posse mansa e pacífica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028735-49.2013.8.26.0564 - LGA
4
haja vista as notificações que receberam para desocupar o bem imóvel. Se a
declaração de usucapião for mantida, solicita o cancelamento da inscrição de seu
nome da dívida ativa pelos débitos inadimplidos relativos ao imóvel, além da
imediata transferência das dívidas do bem para Josefa Marcelino Soares e
Anderson José de Sousa (fls. 448/457).
Recurso tempestivo isento de preparo, por ser o apelante
beneficiário(a) da Justiça Gratuita (pág. 440).
Contrarrazões apresentadas (fls. 468/470).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pelo apelante por não
vislumbrar nenhuma hipótese de nulidade da sentença. O julgamento antecipado
do pedido, ao contrário do alegado, não implicou em cerceamento de defesa.
Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, “caberá ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito”, pois “sendo o juiz o destinatário da prova a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (RT 305/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028735-49.2013.8.26.0564 - LGA
5
No caso em análise, realmente não havia a necessidade de dilação
probatória para a comprovação dos fatos alegados, pois as provas documentais
juntadas aos autos mostraram-se suficientes ao equacionamento da demanda.
Além disso, embora o apelante tenha afirmado que desejava a oitiva
de testemunhas, em nenhum momento, contudo, indicou precisamente quais
pessoas queria que, nessa qualidade, fossem ouvidas em Juízo, bem como a
pertinência e relevância de seus testemunhos, de forma que não se justifica anular
a sentença judicial por cerceamento de defesa.
Nesse sentido já decidiu, em ação de usucapião, esta Colenda 3a
Câmara: USUCAPIÃO C/C INDENIZAÇÃO. (...). Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Suficiência dos documentos juntados aos autos. Prova
testemunhal, ademais, não especificada. (...). Recurso não provido. (Apelação
Cível 1009295-73.2015.8.26.0566; Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 19/03/2019
destaque meu).
Assim sendo, conclui-se que o julgamento antecipado do mérito pelo
magistrado de origem foi apropriado à luz do disposto no artigo 355 do Código
de Processo Civil.
Quanto ao mérito, não conheço, em parte, do recurso.
Isso porque o apelante, em sede de contestação, não deduziu que
deveria haver o cancelamento da inscrição de seu nome na dívida ativa pelos
débitos inadimplidos relativos ao imóvel usucapiendo, muito menos que deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028735-49.2013.8.26.0564 - LGA
6
haver a transferência das dívidas do bem para os apelados, somente vindo a fazê-
lo no presente apelo, o que não pode ser admitido, por se tratar de inovação
recursal vedada pelo ordenamento jurídico, por ocasionar indevida supressão de
instância.
Em relação à parte conhecida, o recurso não comporta provimento.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme admite este
Egrégio Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal de
Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Data do
Julgamento: 16/05/2017).
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Maurício Tini Garcia que, de
maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. Estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da
prescrição aquisitiva postulada por Anderson José de Sousa e Josefa Marcelino
Soares, de tal modo que o seu domínio sobre a área usucapienda foi bem
declarada, ainda que, na origem, eles tenham firmado contrato de comodato com
Pedrina Bento de Souza.
Isso porque o falecimento da comodante Pedrina, que ocorreu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028735-49.2013.8.26.0564 - LGA
7
2004, ensejou a extinção do contrato1 firmado com os comodatários Josefa e
Anderson e, a partir de então, a posse destes sobre o imóvel usucapiendo deixou
de ser precária e passou a ser com ânimo de dono.
Como é cediço, a qualidade da posse pode ser alterada, desde que se
modifique a sua causa jurídica ou o comportamento objetivo daquele que possui
a coisa. Neste caso, tanto a causa jurídica da posse foi alterada, em razão da
extinção do comodato, conforme exposto acima, quanto o comportamento
objetivo dos possuidores, que manifestaram por atos exteriores a inequívoca
disposição de dono do bem imóvel.
Conforme bem exposto na sentença, os elementos trazidos aos autos
revelam que “os autores possuíam o imóvel objeto da lide como se proprietários
fossem, quitando e negociando obrigações tributárias, além de despesas do
1 Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu, em várias oportunidades, que ocorre a
extinção do vínculo contratual com a morte do comodante, basta conferir os seguintes
julgados: Apelação Cível 1029586-58.2016.8.26.0114; Relator: Décio Rodrigues; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/10/2019; Apelação Cível
0028968-51.2011.8.26.0003; Relator: Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 14/12/2015; Apelação Cível 0023601-60.2011.8.26.0451;
Relator: Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 08/10/2015; Apelação Cível 3001745-63.2013.8.26.0145; Relatora: Lidia
Conceição; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
04/02/2015; Agravo de Instrumento 0270843-89.2012.8.26.0000; Relator: Mauro Conti
Machado; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/04/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028735-49.2013.8.26.0564 - LGA
8
imóvel com serviços e de água e energia elétrica, alterando, inclusive,
cadastro junto à empresa concessionária de energia elétrica, com o nome do
autor Anderson constando em faturas de serviço entre os anos de 2006 e 2013”
(fl. 403 destaque meu).
O ânimo de dono, portanto, restou demonstrado.
Outrossim, Rodolfo José de Souza, que se tornou, em tese, titular
dominial do imóvel usucapiendo por conta do falecimento de Pedrina Bento de
Souza, não tomou providências para salvaguardar o direito de livremente usar,
gozar, dispor e usufruir do bem de que era proprietário. Na realidade, quando
tomou alguma providência, no ano de 2013, por meio de notificação, já havia
transcorrido sem qualquer oposição o prazo da prescrição aquisitiva em favor dos
autores Anderson e Josefa. Ora, os autores tiveram posse incontestável, mansa,
pacífica e contínua sobre o imóvel de 2004 até 2013, período muito superior a
cinco anos, que é o mínimo exigido pelo artigo 1.240 do Código Civil2.
Não se ignora que Rodolfo José de Souza era menor de idade em
2004, conforme exposto nas razões recursais, o que impede, em tese, contar que
houve prescrição até a sua maioridade, por força do disposto no artigo 198 do
Código Civil. Todavia, isso não altera em nada a situação dos autores, dado que,
entre a sua maioridade (ano de 2006) e a notificação (ano de 2013), mais de cinco
anos se passaram, igualmente.
Além da posse incontestável, mansa, pacífica e contínua, com ânimo
2 Artigo 1.240 do Código Civil: Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e
cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário
de outro imóvel urbano ou rural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028735-49.2013.8.26.0564 - LGA
9
de dono por mais de cinco anos, está comprovado, conforme exposto na
sentença, que “a área urbana em disputa tem menos de duzentos e cinquenta
metros quadrados” e “que os autores não são proprietários de outros imóveis” (fl.
403).
Nessas condições, por terem sido cumpridas as exigências impostas
pelo artigo 1.240 do Código Civil, a procedência do pedido de usucapião era a
medida adequada.
Nesse sentido já decidiu, em caso análogo, este Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. (...). Falecimento do comodatário, em 1979, que
implicou na extinção do comodato. Contrato de caráter personalíssimo
(intuito personae) que não se estende aos sucessores. Permanência dos
sucessores do comodatário no imóvel que inaugurou uma nova posse, sem a
precariedade advinda do empréstimo. Se até então a posse era ad interdicta,
passou a ser ad usucapionem e com atos que demostraram a intenção de
dono, posto que não reconheceram a supremacia do direito do proprietário
sobre o bem. Evidente intervenção da qualidade da posse. (...). Decurso de 28
anos dos autores na posse mansa, pacífica e contínua. Ajuizamento de
reivindicatória pelo herdeiro do proprietário somente em 2007, quando já
havia se operado a prescrição aquisitiva. Usucapião configurada. Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO. (Apelação
Cível
0002715-46.2007.8.26.0268; Relator: Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/10/2019 destaque meu).
E ainda: USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA Requisitos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028735-49.2013.8.26.0564 - LGA
10
183 da Constituição Federal, reproduzidos no art. 1.240 do Código Civil,
foram devidamente preenchidos pela autora
Posse mansa, pacífica e
contínua sobre o bem há mais de cinco anos, para fins de moradia, sendo o
imóvel o único da demandante Prova dos autos a indicar que se num
primeiro momento o imóvel foi ocupado a título de comodato,
posteriormente houve interversio possessionis
Contrato de comodato
personalíssimo no caso em tela, e que por isso foi extinto com a morte do
comodante Inversão da qualidade da posse corroborada pelo conjunto
probatório
constante
dos
autos

Ação
procedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
0145039-10.2009.8.26.0100;
Relator: Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
25/07/2017 destaque meu).
Enfim, mais não é preciso para a integral confirmação da sentença
judicial, que deu adequada solução para a controvérsia estabelecida entre as
partes, em consonância, inclusive, com o que já decidiu, em contexto fático
semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
advogado da parte vencedora, majoro os honorários advocatícios para 12% do
valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028735-49.2013.8.26.0564 - LGA
11
protelatórios,
considera-se,
desde
já,
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a
dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e
decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio)
e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora